Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-23.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Troca de cartões" – Transações fraudulentas – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Troca de cartões" – Transações fraudulentas – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade em relação ao Banco réu – Súmula no 479, do E. STJ – Transações simultâneas, que destoam do perfil do cliente – Fato não impugnado - Falha na prestação do serviço – Risco da atividade – Dever de restituir o montante das transações oriundas do ilícito – Dano moral – Inocorrência – Ausência de prova de restrição, abalo ao crédito ou prejuízo à subsistência – Dano moral afastado – Recurso parcialmente provido.